Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-32.2021.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800368-32.2021.8.14.0112

APELANTE: PAULO MERENCIO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800368-32.2021.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Jacareacanga

APELANTE:
PAULO MERENCIO DOS SANTOS
(Adv.

Beckenbauer Semblano de Queiroz – OAB/PA nº 19.415)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA BASE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em exame.

1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO MERENCIO DOS SANTOS, condenado pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Preliminarmente, o apelante pleiteou o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, postulou o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pleiteando revisão da dosimetria da pena com a reavaliação das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base no mínimo legal.

II – Questão em discussão.

2 - As questões em discussão consistem em:

(i)

deliberar acerca da possibilidade de o réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade;

(ii)

saber se a valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri é idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal;

III – Razões de decidir.

3 - Quanto à preliminar recursal relativa ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada para a apreciação da matéria, que deve ser submetida à Seção Criminal competente por meio de habeas corpus. De todo modo, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

4 - No mérito, é de se reconhecer que não se revelam idôneas as valorações negativas das circunstâncias culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do delito, utilizadas para exasperar a pena-base, porquanto fundadas em elementos sem concreção extraída dos autos, ou inerentes ao próprio tipo penal (morte da vítima), ou em circunstâncias cuja deliberação é exclusiva do Tribunal do Júri (motivo fútil), o que conduz à necessária redução da pena-base ao mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

IV – Dispositivo

6 – Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido para reduzir a pena do apelante para 06 (seis) anos de reclusão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento para redimensionar a sanção do apelante para 06 (seis) anos de reclusão,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO MERENCIO DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, praticado em face de
ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
, cominando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, aduz a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, pleiteando a reavaliação das circunstâncias judiciais para redução da pena base ao mínimo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou conhecimento e parcial provimento do apelo para revisão da dosimetria da pena.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em suas razões recursais
,
PAULO MERENCIO DOS SANTOS
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
PAULO MERENCIO DOS SANTOS
foi condenado pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, recebendo a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

No mérito do recurso, pugnou o apelante pelo reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pleiteando a reavaliação das circunstâncias judiciais para redução de sua pena base ao mínimo legal, no que
lhe assiste razão
, devendo ser reduzida a pena base para o patamar mínimo, como pleiteado, senão vejamos:

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, tem-se que a fixação da pena base foi fundamentada nos seguintes termos:

Assim, o Júri Popular reconheceu a responsabilidade criminal do réu, por homicídio consumado, na forma do art. 121, “
Caput”
, do Código Penal, pelo que se impõe a condenação a uma pena de reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, em abstrato.

Considerando o que determina o artigo 492, I do CPP, passo a analisar os critérios e realizar a dosimetria para fixar a reprimenda penal quanto ao delito do art. 121,
caput
, do Código Penal:

Culpabilidade
– em análise da conduta, tem-se que
a culpabilidade do réu
é
acentuada,
pois agiu de forma livre e consciente para a prática do crime, que ocorreu dentro da casa de sua ex-companheira, com dolo direto, ou seja, o mesmo quis o resultado morte, não poupando esforços para alcançá-lo. Assim, valoro-a
negativamente.

Antecedentes criminais
– não há elementos aptos a valorar os antecedentes criminais, tendo em vista que a condenação em suas anotações será valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Conduta social –
conforme os elementos colhidos dos autos e da instrução em plenário, reputo negativa a conduta social do acusado, porquanto possui comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando o seu comportamento agressivo, além do seu envolvimento em ilícitos penais.

Personalidade do agente
– Ante os elementos colhidos nos autos e na instrução, o acusado demonstrou agressividade e frieza emocional no cometimento do delito, posto ter ceifado a vida da vítima com uma arma branca, tipo faca média em plena luz do dia, na presença da ex-companheira.

Motivos –
consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, reconheço que houve

motivação fútil, posto que a vítima teve a sua vida ceifada por ciúmes da ex-companheira.

Circunstâncias do crime –
São normais à espécie.

Consequências do crime –
Foram irreversíveis para a vítima.

Comportamento da vítima
– De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima não contribuiu para a prática do delito.

Como se vê da análise acima, há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo-a
em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Destarte, tem-se que a
pena base
foi arbitrada
entre os patamares médio e máximo
para o delito de homicídio simples, sendo fixada em
15 (quinze) anos de reclusão
, por terem sido valoradas desfavoravelmente ao réu as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e

consequências do delito
.

Ocorre que a valoração de tais circunstâncias realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não se revela idônea, senão vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada negativamente em razão
“
agiu de forma livre e consciente para a prática do crime, que ocorreu dentro da casa de sua ex-companheira, com dolo direto, ou seja, o mesmo quis o resultado morte, não poupando esforços para alcançá-lo
”,
fundamento que não se revela idôneo para exasperação da pena, pois não reflete maior reprovabilidade da conduta, mas refere-se a ocorrência de dolo, elemento integrante do delito, inservível para justificar a elevação da sanção, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 19 deste TJEPA
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
,
não subsistindo valoração negativa da referida circunstância
.

A
conduta social
do réu foi valorada desfavoravelmente
“
porquanto possui comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando o seu comportamento agressivo, além do seu envolvimento em ilícitos penais”
, fundamento que nao se revela idôneo, uma vez que a existência de ações penais em curso nao é fator válido para recrudescimento da sanção basilar, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ, que preleciona “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, razão pela qual
não subsiste a valoração negativa da referida circunstância.

A
personalidade
foi valorada negativamente pois
“
o acusado demonstrou agressividade e frieza emocional no cometimento do delito, posto ter ceifado a vida da vítima com uma arma branca, tipo faca média em plena luz do dia, na presença da ex-companheira”
, o que também não figura como fundamento suficiente para exasperação da pena base acima do mínimo, uma vez que os elementos concretos apontados referem-se tão somente às circunstâncias da prática delitiva, nao sendo

reveladores dos aspectos psicológicos e morais do apelante,
não subsistindo a valoração negativa da referida circunstância.

Os
motivos
do delito foram valorados negativamente sob o argumento que
“houve

motivação fútil, posto que a vítima teve a sua vida ceifada por ciúmes da ex-companheira”
, fundamentos que devem ser afastados, haja visto que, sendo a “motivação fútil” circunstância qualificadora do delito de homicídio, seu reconhecimento e aplicação na sentença estão subordinados à deliberação do Conselho de Sentença, não tendo ocorrido na hipótese, visto que foi reconhecida a forma simples do delito,
razão pela qual
não subsiste a valoração negativa da referida circunstância.

Por fim, as
consequências do delito
foram tidas como desfavoráveis

pois
“foram irreversíveis para a vítima”
, circunstância ínsita ao crime de homicídio, não servido para exasperação da pena base.

Destarte, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para valorar negativamente as circunstâncias da
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e

consequências do delito
revelaram-se inidôneos, impõe-se o afastamento da valoração desfavorável das referidas circunstâncias, com consequente
redimensionamento da pena base para o patamar mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão
.

Nas segunda e terceira etapas da dosimetria da sanção, não há necessidade de qualquer reparo,
culminando na pena final de 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado para cumprimento inicial da sanção em razão da reincidência
, configurada em razão de condenação anterior nos autos nº 0000902-82.2016.8.14.0112.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, dou-lhe provimento para redimensionar a sanção do apelante para
6 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 20/08/2025